Tribunal: TJMT
Processo: 1005101-47.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005101-47.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PERLA JEANE BARBOSA - CPF: 712.617.531-00 (IMPETRANTE), ISAAK DOUGLAS GOMES CAMPOS - CPF: 052.215.041-11 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), : Presidente da Comissão Examinadora do Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, FICANDO PREJUDICADO O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que não incluiu a parte impetrante na lista de convocados para entrevista presencial de heteroidentificação em concurso público para o cargo de oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, embora tenha se autodeclarado candidata negra no momento da inscrição.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a não convocação da parte impetrante para o procedimento de heteroidentificação configura ilegalidade, considerando sua afirmação de que teria cumprido integralmente as exigências editalícias para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O Edital TJMT/PRES nº 74/2024, que rege o certame, condiciona expressamente a participação na reserva de vagas ao envio de documentação específica no momento da inscrição (item 7.2), e o não cumprimento causa a exclusão do candidato das vagas reservadas (item 7.2.5).

4. A parte impetrante não comprovou, por prova pré-constituída, o efetivo envio da documentação exigida pelo edital, requisito essencial para participação na etapa de heteroidentificação, de modo que a não convocação decorre do não atendimento às condições editalícias objetivas.

5. O fato de o candidato ter constado inicialmente na lista de aprovados para as vagas reservadas não gera direito adquirido à convocação para as etapas subsequentes, pois a análise documental, conforme previsto no edital, ocorreria em momento posterior.

6. O julgamento de mérito da ação prejudica o agravo interno interposto contra a decisão unipessoal que indeferiu o pedido liminar.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: "1. A exigência de envio de documentação específica para candidatos autodeclarados negros, como requisito para participação no procedimento de heteroidentificação em concurso público, quando prevista expressamente no edital, constitui exercício legítimo da Administração. 2. A ausência de prova pré-constituída do cumprimento integral das condições editalícias inviabiliza a concessão em mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art. 1º; Resolução CNJ n. 541/2023, arts. 3º, 7º, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/06/2017; STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/12/2020; TJMT, MS 1004166-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22/05/2025;
MS 1004682-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

PERLA JEANE BARBOSA
impetra mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso Público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e à Fundação Getúlio Vargas — FGV, entidade responsável pela organização do certame, consistente em não constar a sua convocação para a entrevista de heteroidentificação.

Afirma a parte impetrante, em suma, que foi regularmente inscrita no concurso público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, regido pelo Edital TJMT/PRES nº 74/2024, para o provimento do cargo de oficial de justiça, concorrendo às vagas destinadas a candidatos negros, mas foi surpreendida com a ausência do seu nome na lista de convocados para a entrevista presencial de heteroidentificação, muito embora tenha realizado corretamente o envio da documentação exigida no momento da inscrição.

Relata que buscou a correção com a banca responsável (via telefone e e-mail), todavia, sem resposta até a impetração.

Sustenta que essa omissão representa uma arbitrariedade injustificada, uma vez que realizou o envio das fotos no prazo e na forma prevista.

Por essas premissas, defende que comprovou o direito líquido e certo para figurar nas vagas reservadas aos candidatos negros (pretos ou pardos), motivo por que pugna, liminarmente e no mérito, pela sua imediata inclusão na lista de convocação para a entrevista de heteroidentificação e a garantia de participação nas fases subsequentes do certame.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. 270397398, contra a qual sobreveio a interposição de agravo interno (Id. 272661367).

Juntadas as informações prestadas pelo Presidente da Comissão e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) (Id. 273691361).

No Id. 275653383, a parte impetrante indica que, nos Mandados de Segurança nº 1004874-57.2025.8.11.0000 e 1005044-29.2025.8.11.0000, em trâmite neste Tribunal de Justiça, houve decisões favoráveis para a convocação da heteroidentificação presencial.

Transcorrido
in albis
o prazo do Estado de Mato Grosso, conforme atesta a certidão de Id. 287769398.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Wagner Cezar Fachone, opina pela denegação da ordem por não haver ato ilegal ou abusivo que autorize a concessão da ordem (Id. 289914875).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025